Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-64.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA SUFICIENTEMENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apesar de comprovada a materialidade delitiva, verifico que as pessoas ouvidas em Juízo não conseguiram afirmar, com a certeza devida, que o Apelado subtraiu a mochila da vítima, motivo pelo qual deve ser mantida a absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.